Tribunal: TJBA
Processo: 8001421-53.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001421-53.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TRANSPORTADORA MOSCATO TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

Advogado(s)
:
FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, EDUARDO BARRETTO CHAVES

APELADO: BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Advogado(s)
:
NEWTON COCA BASTOS MARZAGAO, GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, MARILIA ZORGE DE PAULA, RENATA MALCON MARQUES, ANA THERESA BITTENCOURT BARBOSA CRUZ SOARES, INGRID PASSOS MAXIMO, VICTORIA MARIA JANOTTI PERRONE

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos em face de acórdão da Quinta Câmara Cível do TJBA, que reconheceu a nulidade da perícia por cerceamento de defesa, sob o fundamento de ausência de intimação válida da parte para comparecimento à inspeção judicial.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, ao deixar de reconhecer a validade da perícia realizada sem a presença da parte embargada, supostamente intimada com antecedência insuficiente.

III. Razões de decidir
A decisão embargada apreciou expressamente todos os pontos relevantes levantados, afastando a validade da perícia por falta de prova da intimação formal e tempestiva da parte para comparecimento à inspeção.
A irresignação da embargante traduz mero inconformismo com o resultado desfavorável, não se configurando nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
Não se constata contradição interna na decisão, pois não há incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão adotada, conforme jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8001421-53.2020.8.05.0039.1.ED, tendo, como Embargante,
BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

e, como Embargada,

TRANSPORTADORA MOSCATO TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA